Tribunal: TJSP
Processo: 2093556-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário conjunto. Decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável entre os inventariados e de presunção de morte dos genitores da inventariada. Inconformismo. Cabimento parcial. Possibilidade de reconhecimento de união estável se há prova documental segura do relacionamento. Validade da escritura pública de união estável para fins de

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário conjunto. Decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável entre os inventariados e de presunção de morte dos genitores da inventariada. Inconformismo. Cabimento parcial. Possibilidade de reconhecimento de união estável se há prova documental segura do relacionamento. Validade da escritura pública de união estável para fins de comprovação da união estável entre os inventariados. Desnecessidade de distribuição de ação autônoma para reconhecimento da união estável entre os inventariados. Declaração de ausência dos genitores da inventariada deve ser dirimida pelas vias ordinárias. O Código Civil estabelece um regramento específico para a declaração de ausência, nos termos do art. 22 e seguintes. Questão de alta indagação e que depende da produção de outras provas. Art. 612, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.